Tribunal: STF
Processo: Pet 9007
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA DE MAGISTRADO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DEVIDAMENTE CUMPRIDA. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INDICATIVOS DE TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. MATÉRIA ADSTRITA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. – CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 395, III. REGRA GERAL. LEI N. 8.038/1990. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 53. MANIFESTAÇÕES SEM RELAÇÃO COM O MANDATO PARLAMENTAR.



    1. Os crimes de calúnia, difamação e injúria são processados em ação penal privada, dependendo, em regra, da apresentação de queixa pelo ofendido, nos termos do art. 100, § 2º, do Código Penal.



    2. Consoante disposto no art. 145, parágrafo único, do Código Penal, quando o delito for cometido contra o Presidente da República e contra funcionário público em razão das suas funções, a ação penal é pública e condicionada, exigindo-se requisição do Ministro da Justiça e representação do ofendido.



    3. Ante a orientação jurisprudencial do Supremo enunciada no verbete n. 714 da Súmula, é concorrente a legitimidade do ofendido, exercida mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação daquele, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.



    4. Condição de procedibilidade da ação penal presente na espécie.



    5. A denúncia contém a exposição dos fatos alegadamente criminosos – abrangidas todas as suas circunstâncias –, qualifica o denunciado e classifica os supostos delitos cometidos contra a honra do eminente ministro Alexandre de Moraes. Preenche, portanto, os requisitos versados no art. 41 do Código de Processo Penal, estando a imputação calcada em elementos indiciários suficientes ao recebimento da denúncia e em conformidade com o standard probatório dessa fase procedimental, na qual não há cognição exauriente e exaustiva das provas.



    6. Embora não se admita a instauração de processo sem qualquer sustentáculo probatório, nessa fase deve ser prestigiado o princípio do in dubio pro societate. É dizer, o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, não pode cercear o jus acusationis, salvo se ausente a justa causa para o exercício da ação penal. 



    7. A suposta ausência de dolo específico, revelado pela vontade de ofender a honra objetiva e subjetiva da vítima, é matéria adstrita à instrução criminal probatória, não comportando segura ou precisa análise por ocasião do juízo de admissibilidade da denúncia. Precedentes.



    8. A imunidade parlamentar preconizada no art. 53 da Carta da República não é absoluta e se afigura inaplicável, na espécie, dada a inexistência de liame dos crimes imputados ao denunciado com a função pública por ele exercida, visto que exorbitados os limites da crítica pública.



    9. Preliminares de ausência de justa causa e de imunidade parlamentar rejeitadas.



    10. O crime de coação no curso do processo é formal, ou seja, não exige, para a consumação, resultado naturalístico. Para a configuração sob o aspecto objetivo, basta a prática de uma das condutas descritas no núcleo do tipo (usar de violência ou grave ameaça) contra qualquer pessoa que intervenha no processo, não importa se autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza algum resultado ou não.



    11. A manifestação do denunciado apresenta elementos indicativos de tentativa de constrangimento, por meio de ameaça com aptidão para gerar temor.



    12. Aplicam-se ao rito especial da Lei n. 8.038/1990, subsidiariamente, as regras gerais do procedimento ordinário (CPP, arts. 394, § 5º; 395; e 397).



    13. Denúncia recebida integralmente.